Tribunal: TCU
Processo: 018.237/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Agenor Manoel Ribeiro contra decisão que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Agenor Manoel Ribeiro contra o Acórdão 5924/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.